Tribunal: TJDFT
Processo: 0025621-49.2013.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prova produzida em inquérito restou devidamente confirmada em Juízo, atendendo aos princípios do contraditório e da ampla defesa, perfazendo um conjunto probatório robusto e coeso no sentido de apontar a autoria dos crimes por parte do apelante.
2. O réu foi autuado em flagrante porque compareceu ao posto de identificação da Polícia Civil para fazer carteira de identidade apresentando certidão de nascimento de outra pessoa, sendo descoberta sua verdadeira identidade após o confronto das impressões digitais, pelo fato de já ser identificado civilmente no Distrito Federal. Ao alterar a verdade de fato juridicamente relevante, incidiu no delito de falsidade ideológica
3. Por ocasião da prisão em flagrante, o apelante ainda portava carteira de trabalho de outra pessoa com a sua fotografia, de modo que incidiu no crime de falsificação de documento público.
4. Recurso conhecido e não provido para manter inalterada a sentença que condenou o apelante nas sanções dos artigos 297 e 299, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (uso de documento falso e falsidade ideológica), à pena 03 (três) anos de reclusão, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima.